Tribunal: TJMT
Processo: 1006142-67.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006142-67.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), DIOMEDES PEREIRA DE MOURA - CPF: 554.684.461-20 (EMBARGANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO DO ACORDÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Embargos de Declaração interposto por DIOMEDES PEREIRA DE MOURA, em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A, contra Acordão que desproveu o Recurso de Apelação.

Na origem, a parte autora afirmou foi surpreendido pelo bloqueio e rescisão unilateral do contrato da conta-corrente sem aviso prévio.

Que houve o bloqueio indevido da quantia de R$ 40.000,46 (quarenta mil reais e quarenta e seis centavos) de sua propriedade.

Houve a apresentação de contrarrazões, refutando os termos da inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a AÇÃO PARCIALMENTE procedente, reconhecendo a licitude no encerramento unilateral da conta, porém, aduzindo que a instituição bancária deixou de comunicar a parte autora/apelada quanto ao estorno do depósito, e de realizar as averiguações necessárias para a verificação da origem da quantia:

“Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Indébito com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Diomedes Pereira de Moura em desfavor de Banco Itaú S/A, para:

a) Condenar a parte requerida à restituição da quantia retida, no importe de $ 40.000,46 (quarenta mil reais e quarenta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação;

b) Condenar, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, intime o vencedor para manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo, no prazo de 05 (cinco) dias”.

Inconformada, com a sentença, a parte a instituição bancaria apelada apresentou RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que; (i) que não houve abuso no encerramento da conta bancária da parte apelada; (ii) que a interrupção do serviço prestado não configura abuso de direito ou mesmo ato ilícito por parte da instituição financeira, muito menos qualquer tipo de falha na prestação do serviço; (iii) que a parte Apelada recepcionou valores em sua conta do qual foi contestado na operação na origem (Banco Santander), portanto, tornando irregular o recebimento dos valores, do qual fora solicitado o bloqueio e estorno pelo Banco emitente; (iv) que o montante foi devolvido a conta de origem, tendo saído da conta do apelado, em razão da carta de expatriação enviada pelo Banco Santander S/A., não havendo que se falar em dever de restituição pelo banco Itaú já que seguiu apenas seguiu com as orientações do Banco Central do Brasil – BACEN; (v) que artigo 12, da Resolução n.º 2.025 do Banco Central, que diz respeito tão somente à necessidade de aviso prévio ao encerramento da conta; (vi) que não há que se falar em descumprimento legal, muito menos necessidade de aviso prévio ao bloqueio indevido da conta; (vi) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para declarar a improcedência do dano material.

Após analise dos autos, a Segunda Câmara Cível do TJMT, por unanimidade proveu o Recurso, da seguinte forma:

'RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DANOS MATERIAIS E MORAIS - ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – BLOQUEIO DE SALDO DA CONTA CORRENTE ENCERRADA - DEPOSITO EFETUADO EQUIVOCADAMENTE – DANO MATERIAL E MORAL INDEVIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O entendimento do colendo STJ é no sentido de que o encerramento da conta bancária de forma unilateral pela instituição financeira é lícito, desde que constante nas disposições contratuais e previamente notificado o correntista.

II - Nesse sentido, verifico que o banco Recorrente notificou previamente o Recorrido pelo encerramento da conta bancária, conforme consta dos documentos que instruem a contestação.

III - Dessa forma, o banco Recorrido observou os critérios contratuais para dar ensejo ao encerramento da relação contratual.

IV – Restou demonstrado que o valor de R$ 40.000,46 (quarenta mil reais e quarenta e seis centavos), foi fruto de um deposito equivocado efetuado pelo Banco Santander (terceiro estranho ao processo).'

Ainda inconformado, DIOMEDES PEREIRA DE MOURA apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) “quanto ao fato da embargante não contestar os fatos sobre a origem do dinheiro, este não é seu ônus, em nenhum momento o Santander afirmou que os valores objeto da quaestio lhe pertenciam, apenas e tão somente que teria identificado ocorrência de vícios capaz de comprometer a legitimidade da transação bancária”; (ii) que o ônus de comprovar a regularidade da transação bancária e origem dos valores não é do embargante conforme constou no Acórdão e, sim da Instituição Financeira; (iii) que o Juiz de piso deferiu a inversão do ônus da prova; (iv) “que não fora imputada ao embargante em nenhum momento a prática dos vícios alegados pelo Banco Santander, sequer apurou-se se eventuais vícios ou fraude tenham sido praticadas por terceiros”; (v) requer o “emprego de efeitos infringentes aos embargos para desprover a apelação restituindo-se em todos os termos os efeitos da sentença de piso pela demonstrada contradição”, condenando solidariamente as instituições bancárias em danos materiais e morais.

Apresentada contestação pugnando pelo desacolhimento dos Embargos de Declaração

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, tratar-se de Embargos de Declaração interposto por DIOMEDES PEREIRA DE MOURA, em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A, contra Acordão que desproveu o Recurso de Apelação.

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclamatórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem ao consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Inicialmente, esclareço que inexiste qualquer contradição ou omissão do acordão.

Em que pesem a irresignação da parte embargante, esclareço que a demanda poderia ter sido facilmente resolvida ainda na fase de conhecido, ou mesmo quando interposto o Recurso de Apelação.

Friso que mesmo havendo prova de que o valor foi transferido equivocamente para a sua conta, inclusive com pedido formal de estorno, a parte ora embargante tenta se vestir do manto da existência do deferimento inversão do ônus da prova.

Entretanto, tais temas foram devidamente tratados no julgamento do Recurso de Apelação.

Nesse sentido, para evitar teratologia, peço vênia para transcrever o voto do acordão guerreado:

“Inicialmente, esclareço que o presente recurso não questiona a licitude do encerramento unilateral da conta bancária.

A Insurgência recursal se funda exclusivamente quanto ao bloqueio indevido da quantia de R$ 40.000,46 (quarenta mil reais e quarenta e seis centavos), supostamente da propriedade da parte apelada.

Pois bem,

Conforme demonstrado pelo apelante ITAU UNIBANCO S.A, o valor existente na conta corrente da parte apelada foi devolvido à conta de origem, em razão da carta de expatriação enviada pelo Banco Santander S/A. (terceiro estranho ao processo).

Dessa forma, para que haja a condenação do banco Recorrente, é indispensável que o Recorrido comprove a extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou em decorrência do ato ilícito supostamente praticado pelo banco.

Entretanto, restou devidamente comprovado que os valores não pertenciam à parte apelada, e que tal valor foi depositado equivocadamente pelo Banco Santander (terceiro estranho ao processo).

Assim, nos termos do artigo 876 do Código Civil, todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa, que, como todos sabem, é rechaçado pelo nosso ordenamento jurídico (art. 884 e 885 do Código Civil).

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

Apelação – Estorno de depósito – Valor que foi indevidamente creditado na conta corrente do autor – Autor que pressupôs a origem do depósito e utilizou o montante depositado, o qual foi posteriormente estornado, negativando o saldo da conta bancária – Locupletamento que não pode ser considerado lícito, sob pena de enriquecimento sem causa – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJSP; APELAÇÃO CÍVEL 0003322-03.2015.8.26.0390; RELATOR (A): MARIA SALETE CORRÊA DIAS; ÓRGÃO JULGADOR: 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; FORO DE NOVA GRANADA - VARA ÚNICA; DATA DO JULGAMENTO: 04/09/2017; DATA DE REGISTRO: 06/09/2017).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. VALORES DEPOSITADOS DE FORMA EQUIVOCADA PELA PARTE AUTORA EM CONTA CORRENTE DA PARTE RÉ. CONTA DIVERSA DA PRETENDIDA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA REQUERIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSTENTADA PELO AUTOR EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO QUE ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DA RÉ. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR. INACOLHIMENTO. DEPÓSITO NA CONTA DA PARTE RÉ EM RAZÃO DE EQUÍVOCO DA PARTE AUTORA NA DIGITAÇÃO DA AGÊNCIA BANCÁRIA. MONTANTE QUE NÃO LHE ERA DEVIDO. EVIDENTE APLICAÇÃO DO ARTIGO 876 DO CÓDIGO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Conforme preceitua o artigo 876 do Código Civil, todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa, que é rechaçado pelo ordenamento jurídico, nos termos dos arts. 884 e 885 do Código Civil). SUBSIDIARIAMENTE. PLEITO DE NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA RESTITUIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. NECESSÁRIO O ESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO PATRIMONIAL. INSURGÊNCIA INACOLHIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INACOLHIMENTO. PARTE RÉ QUE ALTEROU A VERDADE DOS FATOS, TENTANDO EXONERAR-SE DA DEVOLUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIMENTO DE MAJORAÇÃO REALIZADO PELA PARTE AUTORA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO INCONSISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0302701-16.2014.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Des. André Carvalho, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 10-09-2019).

Dessa forma, entendo que a parte apelada não pode ser brindada com a restituição de valores que não lhe pertenciam, e muito menos com o recebimento de danos morais, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito.

Friso que mesmo diante de toda a alegação quanto à origem do dinheiro, a parte apelada jamais contestou tais fatos, ou demonstrou a existência de origem diversa.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a sentença para excluir a condenação ao pagamento de dano material e moral, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte requerente/apelada ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto."

Assim, as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação da parte Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, nem litigância de má-fé, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar à matéria para eventual recurso à instância superior.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos do acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023